Tribunal: TJSP
Processo: 1044917-18.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e contradição. Não configuração. Inexistência de vício no Acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044917-18.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO, são
embargados JUCELINO PEREIRA DA SILVA, MARIA INÊS PEREIRA DA SILVA e
THIAGO CASSIANO MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044917-18.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Voto no 31184 [digital]
Embargos de Declaração no 1044917-18.2017.8.26.0576/50000
Embargante: Município de São José do Rio Preto
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: São José do Rio Preto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão e
contradição. Não configuração. Inexistência de vício no Acórdão.
Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão1,
assim ementado:
“APELAÇÃO Embargos de terceiro Execução fiscal. IPTU.
Penhora sobre imóvel alienado por compromisso particular de
compra e venda celebrado anteriormente à constituição dos
créditos tributários que são objeto da cobrança. Não configurada
fraude. Inteligência do artigo 185 do CTN, com a redação vigente à
época da celebração do negócio. Sentença de procedência mantida
para determinar o levantamento da constrição judicial. Recurso
não provido.”
Sustenta haver contradição e omissão quanto aos dispositivos legais
que regulamentam a transferência da propriedade, requerendo manifestação
expressa tais dispositivos para fins de prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Inexiste vício no acórdão.
Na verdade, o recurso expressa mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento.
1 Votação unânime. Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de
Barros e Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044917-18.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
3
Entretanto, os embargos não se prestam à revisão do que restou
deliberado pela turma julgadora, mas sim para correção dos vícios apontados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
Ademais, não tem o Poder Judiciário o dever de se referir
especificamente, nas decisões que prolata, a cada dispositivo legal mencionado
pelas partes. Importa, sim, que se enfrentem as teses suscitadas no processo e que se
examinem os argumentos relevantes para a solução do litígio. E disso o acórdão
proferido se desincumbiu.
Nesse sentido, destaca-se entendimento do STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida”.2
Conforme já proclamou o Superior Tribunal de Justiça, “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte' (STJ-4a Turma,
Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 22.4.02, p. 210)”.3
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
João Alberto Pezarini
Relator
2 EDcl do Mandado de Segurança no 21.315 DF. Relatora Diva Malerbi, j. 8.6.2016.
3 Nota 14b, ao art. 535, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 38o Edição, pág. 662.